Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-40.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EVENTO DANOSO INCONTROVERSO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. APELO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 949 do Código Civil, “No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

2 – No caso concreto, a Autora demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, pois trouxe aos autos os respectivos relatórios/atestados médicos indicativos da necessidade de afastamento de suas atividades laborais pelo período afirmado, configurando 326 diárias não percebidas em razão do infortúnio.

3 – O laudo pericial também foi favorável à pretensão autoral e, apesar de atestar que a recuperação da fratura sofrida pela Apelada pode ocorrer num prazo médio de 16 semanas, também foi categórico quanto à razoabilidade de uma recuperação em tempo mais prolongado, sem taxar um período máximo de tempo, não obstante tenha mencionado o interregno de 240 dias.

4 – Os valores pagos a título de seguro obrigatório podem ser abatidos do montante da indenização judicialmente fixado, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado n.o 246, da Súmula do STJ. Entretanto, somente é viável esta dedução se estiver devidamente comprovado o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT pela vítima. Na hipótese vertente, não há comprovação de que a Autora/Apelada tenha recebido a indenização do seguro DPVAT, de modo que é descabido o abatimento pleiteado.

5. Apelo não provido.